Tribunal: TJMT
Processo: 1000337-30.2021.8.11.0009
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000337-30.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CECILIA AIOLFI PINHEIRO - CPF: 008.187.761-70 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ORDEM DE EMENDA DA INICIAL PARA A JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - De acordo com o STJ,
“os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)”
. (AgRg no AgRg no REsp 1513217/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015).

2- No caso concreto, tendo em vista que a Apelante alega que
“não se recorda”
se firmou ou não o contrato com Banco Recorrido, bem como aduz que não recebeu qualquer montante referente ao empréstimo que é descontado mensalmente de seu rendimento e, considerando que o Banco Recorrido não é aquele onde são depositados os rendimentos da Apelante, a Julgadora singular, de forma escorreita, determinou que juntasse os documentos fundamentais para comprovar a causa de pedir, quais sejam: os extratos da conta onde recebe seu benefício, especificamente dos três meses anteriores e posteriores em que o contrato foi firmado.

3- Não cumprida a determinação de emenda à petição inicial, no sentido de juntar documento considerado indispensável à propositura da ação (extratos bancários), mostra-se escorreita a sentença terminativa que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000337-30.2021.8.11.0009

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Cecília Aiolfi Pinheiro
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Colíder-MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A
.

A Julgadora singular indeferiu a petição inicial com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do CPC e, com fulcro no artigo 485, inciso I, da Lei de Ritos, julgou extinto o feito sem resolução do mérito. Isentando a Autora/Apelante do pagamento das custas.

Inconformada, a Recorrente sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores para o indeferimento da petição inicial.

De outro norte, aduz que tem direito à facilitação da defesa de seus interesses mediante a inversão do ônus da prova, por ser hipossuficiente.

Insiste que compete ao Banco Apelado a prova da existência do negócio jurídico válido, bem como do recebimento dos valores pela Apelante.

Ao final, requer o provimento do Apelo, a fim de que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular trâmite processual.

Contrarrazões no Id. 91380964.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, ao promover o feito a Recorrente alegou que diante de inúmeras averbações de descontos promovidas por instituições financeiras, tentou, por meio da ferramenta denominada “consumidor.gov”, obter cópias dos contratos firmados, mas não logrou êxito.

Assim, diante das notícias de fraudes veiculadas pela imprensa, aliada à quantidade de empréstimos averbados e da inércia do Banco Recorrido em fornecer-lhe cópia dos instrumentos contratuais, afirmou que ingressou com a demanda para que
“se declare sua validade, tendo em vista sua desconfiança quanto aos empréstimos firmados em seu nome.”

Argumentou que devido à sua idade (73 anos) não se recorda de ter realizado qualquer contratação, muito menos anuído ao Contrato n.o 805698619, no valor de R$ 533,77 (quinhentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos), que deveria ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas, as quais tiveram início em janeiro de 2016.

Aduziu que até à data em que solicitou extrato junto ao INSS, o Banco Recorrido já havia descontado 51 (cinquenta e uma) prestações do seu rendimento.

Com esses fundamentos, além da inversão do ônus da prova, requereu que a instituição financeira fosse compelida a apresentar o contrato para que pudesse dele conhecer e que, se depois de analisados os documentos, não fosse constatada a presença concomitantemente do contrato válido, da autorização para averbação junto ao INSS, e da prova inequívoca de que os valores lhe foram entregues, fosse declarada a ilegalidade dos descontos, bem como que o Banco Apelado fosse condenado a restituir em dobro o montante o valor descontado.

Por fim, requereu a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e das custas processuais e honorários advocatícios a serem fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Na primeira análise dos autos, foi determinada a emenda da petição inicial, para que a Autora/Apelante trouxesse aos autos três extratos anteriores e posteriores à contratação do valor mencionado na exordial, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC).

A Apelante protocolizou a petição de Id. 84791957, afirmando que pugnou pela inversão do ônus da prova e que o Banco deveria ser oficiado para apresentação dos referidos extratos.

Sobreveio a sentença objeto deste Recurso, em que a Julgadora singular indeferiu a petição inicial com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do CPC e, com fulcro no artigo 485, inciso I, da Lei de Ritos, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, isentando a Autora/Apelante do pagamento das custas.

Inconformada, a Recorrente sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores para o indeferimento da petição inicial.

De outro norte, aduz que tem direito à facilitação da defesa de seus interesses mediante a inversão do ônus da prova, por ser hipossuficiente.

Insiste que compete ao Banco Apelado a prova da existência do negócio jurídico válido, bem como o recebimento dos valores pela Apelante.

Pois bem. De início, ressalto que inobstante à certidão de Id. 85092463, no sentido de que há pedido de justiça gratuita que deve ser apreciado neste grau de jurisdição, constata-se que o pedido foi formulado no Juízo de origem; todavia, não foi analisado.

Logo, ao caso é aplicado o entendimento da Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp no 731.176/MS que, ao dirimir divergência jurisprudencial no âmbito daquela Corte Superior, reafirmou posicionamento já consignado no AgRg nos EAREsp n.o 440.971/RS, no sentido de que
"a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo"
.

Ou seja,
tendo em vista que a Julgadora singular não apreciou o pedido de gratuidade, deve ser considerado implicitamente deferido, de modo que a Apelante está dispensada do pagamento do preparo recursal
.

Firmada tal premissa, é importante consignar que assim como outros consumidores representados pelo advogado que subscreve o recurso, neste caso foram ajuizadas 17 (dezessete) ações em face de instituições financeiras e, em cada uma, a Apelante almeja ver declarada a nulidade de um contrato, a inexistência do débito e, em todos os feitos, também visa compelir os Bancos demandados a restituir-lhe, em dobro, os valores debitados de seu benefício e a pagar-lhe indenização por danos morais, tendo como fundamento os mesmos argumentos aduzidos neste processo, quais sejam: que é idosa e não se recorda de ter anuído a qualquer contratação.

Quanto ao mérito em si, é recomendado esclarecer que há divergência jurisprudencial quanto ao tema, inclusive no âmbito desta Corte Estadual que,

em situações análogas, cassa a sentença e determina o regular prosseguimento do feito. Para exemplificar, transcrevo o aresto proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, em 14/04/2021, cuja ementa tem o seguinte teor:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA QUE A PARTE AUTORA PROMOVA A JUNTADA DE EXTRATOS PARA COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO OU NÃO DO CRÉDITO QUESTIONADO – IMPERTINÊNCIA – DOCUMENTO NÃO DEFINIDO COMO INDISPENSÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 320 E 321 DO CPC - EXTINÇÃO DA DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.1. Os extratos para a comprovação do recebimento, ou não, do valor oriundo do contrato impugnado não constitui documento indispensável para a instrução da petição inicial da ação declaratória. 2. Não se pode confundir documento indispensável para a propositura da ação, nos termos do artigo 320 do CPC, com documento necessário à comprovação da procedência do pleito autoral
. (TJ-MT 10008753320208110013 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021).

Contudo, não compartilho desse entendimento e explico os motivos pelos quais, no meu entender, a sentença deve ser ratificada.

O artigo 320 do Código de Processo Civil determina que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

O artigo 321, por sua vez, estatui que, caso o Julgador constate que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 320, ou seja, que não está instruída com tais documentos, deve intimar a parte para que a emende, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Caso o autor não cumpra a diligência, a Lei Processual estabelece que o juiz deve indeferir a petição inicial.

De acordo com o STJ,
“os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)”
. (AgRg no AgRg no REsp 1513217/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015).

Nota-se que de acordo com o entendimento da Corte Superior, a imprescindibilidade do documento a ser juntado com a petição inicial é aferível diante do caso concreto, isto é, depende do tipo da pretensão deduzida em juízo, pois alguns deles têm como objetivo comprovar a causa de pedir e são fundamentais para análise da controvérsia.

Na hipótese, tendo em vista que a Apelante alega que
“não se recorda”
se firmou ou não o contrato com Banco Recorrido e/ou recebeu qualquer montante referente ao empréstimo que é descontado mensalmente de seu rendimento, tenho que o Julgador agiu com acerto ao determinar que juntasse os documentos fundamentais para comprovar a causa de pedir, quais sejam: os extratos da conta onde recebe seu benefício, especificamente dos três meses anteriores e posteriores em que o contrato foi firmado.

Aliás, também é importante consignar que embora o caso verse sobre relação de consumo, a instituição financeira Apelada não é aquela em que a Apelante recebe seu benefício previdenciário, de forma que não é possível exigir do Banco Recorrido que apresente documentação da qual não possui acesso, qual seja: o extrato da conta bancária da Recorrente.

Com efeito, sem embargo das razões expostas pela Apelante, sabe-se que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não conduz,
obrigatoriamente
, à inversão do ônus da prova. Em outros termos, a inversão do ônus da prova não se dá de forma automática, depende, a critério do juiz, da constatação da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do consumidor.

Na hipótese, não estão configurados os requisitos autorizadores da pretendida inversão, pois a medida determinada pela Julgadora é simples. É inverossímil que a Apelante não tem como acessar os extratos da conta bancária de sua titularidade e muito menos há prova da impossibilidade ou extrema dificuldade de obter os documentos.

Assim, não há como acolher o pedido de inversão do ônus da prova, e muito menos o pleito de remessa dos autos à origem para que seja determinado ao Banco Recorrido que apresente os extratos bancários ou documento capaz de comprovar o depósito do valor do empréstimo.

Para corroborar o entendimento aqui exposto, transcrevo os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 6o, VIII DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS – ÔNUS DA PRÓPRIA TITULAR DA CONTA BANCÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso o preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, com a determinação do banco para juntada de extratos bancários da conta corrente da autora. 2. Prescreve o art. 6o, VIII/CDC que "São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências". 3. Dentro da normativa pertinente há regras processuais específicas que visam a busca da igualdade formal na tramitação do feito, e dentre elas há aquela que autoriza a inversão do ônus da prova, todavia, a alteração das regras adjetivas ordinárias somente ocorre com o preenchimento de certos requisitos, e no caso dessa inversão apenas ante a verificação da verossimilhança do direito pleiteado pelo consumidor, ou da verificação de sua hipossuficiência, que pode ser de ordem econômica, jurídica ou técnica/informacional – e que não se confunde com a vulnerabilidade que já é presumida na relação consumerista. 4. Na espécie, não vislumbro nenhum prejuízo imediato que possa advir em razão do indeferimento da inversão do ônus da prova, mesmo porque a agravante, em sua minuta de recurso (f. 01-08), não justifica a contento a dificuldade na produção da prova relativa ao saque e/ou depósito em sua conta corrente do produto do contrato de empréstimo supostamente celebrado, porquanto, assim como a agravante buscou junto ao INSS extrato para saber a causa de estar recebendo mensalmente pífio valor do benefício previdenciário pode, igualmente, buscar extrato junto a instituição financeira que mantém conta para o depósito pelo órgão previdenciário. 5. A possibilidade do juízo exigir que a agravante faça a juntada dos extratos de sua conta corrente no período discutido nos autos não é diabólica. A prova de ter ou não se beneficiado com o produto do mútuo coincide com o sistema ortodoxo da distribuição do encargo probatório (art. 373, I do CPC). 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido
. (TJ-MS - AI: 14081005120208120000 MS 1408100-51.2020.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 27/07/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMENDA PARA JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA COM A EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO– RECURSO NÃO PROVIDO. O interesse processual consiste na presença do binômio necessidade-adequação e deve ser demonstrado na inicial, sob pena de indeferimento.
(TJ-MS - AC: 08004668820198120032 MS 0800466-88.2019.8.12.0032, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 18/01/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMENDA DA INICIAL DETERMINADA PARA A JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS COMPROVANDO O DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INÉRCIA DO AUTOR. PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO QUE NÃO JUSTIFICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A juntada de extrato bancário é prova de fácil produção. 2. Não havendo prova de resistência da instituição financeira em fornecer o extrato bancário, não há que se aplicar a inversão do ônus da prova. 3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.
(TJ-PA - APL: 00050294120188141875 BELÉM, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/11/2019, 2a Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2019). (sem grifos no original).

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho hígida a sentença invectivada.

Por fim, tendo em vista que o Banco Apelado foi citado (art. 331, § 1.o, CPC) e apresentou contrarrazões, diante do desprovimento integral do apelo, é imperiosa a fixação de honorários recursais.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial. 3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. 5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. 6. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1801586 DF 2019/0058952-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019).

Assim, condeno a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Banco Recorrido que, com escopo no artigo 85, § 8.o, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com a ressalva de que deve ser observada a regra do artigo 98, § 3.o, da Lei de Ritos, porque é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021